Tribunal: TJDFT
Processo: 0760933-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por MONTREAL – HOTÉIS, VIAGENS E TURISMO S/A. e PONTU GURU – INTERMEDIAÇÃO EM SERVIÇOS TURÍSTICOS LTDA. em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-las, em solidariedade com a empresa aérea, a restituírem ao requerente a quantia de R$ 8.706,80 (oito mil setecentos e seis reais e oitenta centavos), referente aos bilhetes aéreos cancelados, bem como a pagarem a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. Alegam as recorrentes que o cancelamento se deu por caso fortuito ou de força maior e que, apesar de intermediarem o cancelamento, a empresa aérea se recusou a restituir o montante integral, pretendendo a retenção da multa contratual. Aduz que não foram apresentadas provas da conduta negligente ou danosa das empresas capazes de ensejar indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 36651833) e com preparo regular (ID 36651834 e 36651835). Foram apresentadas contrarrazões (ID 36651841).
3. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Rejeito a impugnação à gratuidade de justiça, ante a ausência de recurso pela parte autora.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. A demanda se insere no contexto do cancelamento de voo internacional, em decorrência dos desdobramentos da pandemia da Covid-19. A Lei no 14.034/2020 dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da Covid-19.
7. Com efeito, a referida lei estabeleceu que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
8. Dessa forma, transcorrido o prazo legal, necessário se faz o reembolso integral da quantia, devendo a sentença ser mantida neste ponto.
9. Quanto ao dano moral, embora existam transtornos vivenciados pelo autor na tentativa de ser ressarcido do prejuízo com a compra, não verifico a ocorrência de situação suficiente a ensejar os danos morais pleiteados. O recorrido não demonstrou a incidência efetiva de prejuízos e sua extensão. Ademais, a conjuntura extraordinária em que inserido o fato descrito na exordial, há que se considerar que resta configurada hipótese de fortuito externo, uma vez que os desdobramentos da pandemia da COVID-19 foram e continuam sendo capazes de afetar sobremaneira o sistema global aeroviário. Os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 mostram-se hábeis a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço de transporte aéreo, por estar-se diante de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade, em especial quando o próprio consumidor pleiteia o cancelamento. Diante disso, incabível a condenação, no caso em tela, à reparação de danos morais.
10. Ademais, resta evidenciada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC. Os documentos de ID 36651789 demonstram que as recorrentes atuaram de forma diligente para atender ao pedido de cancelamento do consumidor, de forma que a restituição integral da quantia só não se mostrou viável em razão da atuação da empresa aérea. A responsabilidade da empresa de turismo, quando promove a venda exclusiva de passagens aéreas, se limita à prestação de informações e a intermediação diligente, não possuindo qualquer ingerência quanto à aplicação de multas e reembolsos de encargo da empresa aérea. Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça, 3a Turma, AgRg no Resp 1453920/CE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 09/12/2014. Merece reforma a sentença, portanto, para a exclusão da responsabilidade solidária das recorrentes.
11. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para excluir a indenização por danos morais e a responsabilidade solidária das empresas MONTREAL – HOTÉIS, VIAGENS E TURISMO S/A. e PONTU GURU – INTERMEDIAÇÃO EM SERVIÇOS TURÍSTICOS LTDA., mantida a condenação por danos materiais em desfavor da empresa IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANÓNIMA OPERADORA. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.